Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-53.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-53.2023.8.14.0007

APELANTE: ODIVALDO LOBATO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I, DO CPB.

FATO:
Agente que fazendo uso de um martelo arrombou o cadeado da residência da vítima e de lá subtraiu uma roçadeira, sendo convencido pelo irmão a devolver o bem furtado à vítima.

Sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, cominando a pena base em patamar superior ao mínimo apesar da inexistência de circunstância judicial desfavorável.

Pleito defensivo para redução da pena base ao mínimo, decote da qualificadora - sob a alegação de que não houve perícia a comprovar o rompimento de obstáculo, aplicação da atenuante do arrependimento posterior e da confissão, com superação da Súmula 231 do STJ, bem como para que se decote da sentença a pena de multa bem como a condenação em custas processuais.

PARCIAL PROVIMENTO

Inexiste qualquer dúvida

acerca da ocorrência do crime, bem como de que a ação se deu através do rompimento do cadeado da porta traseira da residência da vítima, restando tal ocorrência
comprovada por outros meios de prova além da perícia. Depoimentos realizados na fase judicial, assim como a confissão do apelante, comprovam a ocorrência da qualificadora do tipo.

Da análise da sentença constata-se que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foi considerada negativa, razão pela qual não subsiste razão à cominação de sua pena base em patamar superior ao mínimo, sendo dado provimento a este ponto do apelo e reduzindo-se a pena base ao mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Quanto ao pedido para reconhecimento e aplicação em favor do ora apelante das atenuantes do art. 15, do CP – arrependimento posterior, bem como da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, tem-se que o comando da Súmula 231 do STJ,

cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, no julgamento
do recurso n.º 597270 RS - mérito de repercussão geral, Tema 158, publicado em 05/06/2009, impede tal proceder, permanecendo a pena no patamar alcançado na primeira fase da dosimetria, não havendo igualmente como se excluir da sentença a condenação nas custas processuais, pois ainda que seja o réu beneficiário da justiça gratuita, sua condenação em custas é legal, podendo tal exigibilidade ser suspensa em caso de atestada hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e, de igual forma, não cabe a extinção, ou redução, da pena de multa uma vez que esta é uma
sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção por falta de condições financeiras do réu e por não ser sua aplicação mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal, principalmente quando
já restou cominada no mínimo previsto, como o caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I, art. 15, 65, III, d, e art. 59; CPC, art. art. 98, § 3º; Súmula 231, do STJ e Tema 158, do STF.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022; TJ-MG - APR: 10701210063783001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2022;
TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019; TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019;
STJ, HC n. 853.604/RS, Rel.
Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007; TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018; STJ -
AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
lhe

dar parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ODIVALDO LOBATO FERREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Baião, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, do CPB, restando sua pena cominada, ao final, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Narrou a
denúncia, ID 26503046,
que no dia 06 de janeiro de 2023, por volta de 01 hora da manhã, mediante destruição de obstáculo – arrombamento do portão da residência da vítima, o apelante furtou coisa alheia móvel, uma roçadeira, só tendo esta notado a ação delitiva após chegar em sua residência, oportunidade em que notou que havia uma escada encostada à parede de sua casa, próxima à casa vizinha, onde a genitora do apelante reside.

Que perante a autoridade policial o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando ter arrombado o portão da residência vizinha com um martelo e subtraiu a roçadeira para conseguir comprar drogas, tendo seu irmão o convencido a levar o referido bem à delegacia.

O Ministério Público apresentou a competente denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CPB.

Recebida a denúncia, ID
26503048
.

Em ID
26503055
, resposta à acusação.

Mídia da audiência de instrução e julgamento acostada em documento de ID
26503083/90.

Alegações finais ministeriais, ID 26503091.

Concedida a liberdade do apelante, decisão de ID
26503092.

Alegações finais defensiva, ID
26503113.

Sentença penal, ID
26503116
, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos termos do art. 155, § 4º, I, do CP, restando a pena base cominada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, reconhecendo, na segunda fase, a presença da atenuante da confissão, passando a pena, ao final, a ser de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, que foi reduzida para 01 ano, 05 meses e 28 dias de prisão, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo esta em penas restritivas de direitos – limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, além do pagamento nas custas processuais.

Em suas razões recursais, documento de ID nº.
26503121
, pleiteou o apelante, em síntese, pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo em razão da ausência de laudo pericial a comprovar a tese acusatória, com desclassificação para o crime em sua forma simples e para que seja feita uma nova análise da dosimetria com redução da pena base ao mínimo legal ante a ausência de circunstância judicial desfavorável e reconhecimento do arrependimento posterior, bem como decote da condenação em custas processuais

ante as parcas condições financeiras do apelante.

Em contrarrazões, ID 26503126, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 27032071, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso uma vez que apesar de considerar o sentenciante todas as circunstâncias judiciais favoráveis e ter afirmado que cominaria a pena no mínimo, a fixou em patamar superior, ressaltando a necessidade de revisão da pena base.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
ODIVALDO LOBATO FERREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Baião, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, do CPB, restando sua pena cominada, ao final, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Visa o recorrente, neste primeiro tópico de seu apelo, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CPB, sob a alegação de que tal conduta deixa vestígios e para o reconhecimento de sua incidência necessária a realização de perícia e do respectivo laudo pericial para comprovar a materialidade do crime, em conformidade com o que determina o art. 158 do CPP.

Não há como se dar guarida à pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, não prosperando o pleito de
afastamento da qualificadora, pois conforme o pacífico entendimento jurisprudencial a elaboração de perícia para constatar a ocorrência da referida qualificadora não é exigível quando esta se comprova por outros meios, como no caso dos autos, em que o acervo probatório é farto e suficiente à demonstração do rompimento de obstáculo para a realização da empreitada delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP).
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que
devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - TENTATIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO -
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS
- QUALIFICADORA DE ESCALADA - INCIDÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - NECESSIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO. - A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, afasta-se a aplicação do princípio -
A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da prova pericial quando puder ser categoricamente comprovada pelo conjunto da prova produzida nos autos
- A qualificadora da escalada incide quando evidenciado que o réu precisou vencer muro de destacada altura para praticar o delito - Evidenciado o equívoco na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada - A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas - A escolha do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade demanda análise da quantidade de pena atribuída, da reincidência e das circunstâncias judiciais. Tratando-se de réu reincidente e que tem maus antecedentes, o regime cabível para crime punido com reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, b e c, do Código Penal e da inteligência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - APR: 10701210063783001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que a ocorrência da referida qualificadora restou devidamente comprovada, não só pela palavra da vítima que, como cediço, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio - e esta foi firme e concisa em afirmar a violação do portão traseiro da residência da vítima com o fito de facilitar/permitir o sucesso da empreitada delitiva tendo, inclusive, afirmado que para tal fim fez uso de um martelo, não havendo como se promover o pleiteado decote, pois as evidências materiais, associadas à confissão do ora apelante, se mostram aptas e suficientes a comprovar a presença da qualificadora prevista no inciso 1º, do § 4º, do art. 155, do CPB, não havendo como se promover seu decote da condenação.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA - PENA NO MÍNIMO LEGAL

Em tese subsidiária, pleiteia a defesa revisão da dosimetria requerendo a redução da pena ao mínimo legal, pois apesar de não haver nenhuma circunstância judicial avaliada em desfavor do ora apelante, a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo.

Tenho que quanto a este ponto há que ser dado provimento ao apelo, como se comprova do excerto da sentença que colaciono a seguir, vejamos:

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)
:

Passo a dosar a pena de
ODIVALDO LOBATO FERREIRA
, atendendo aos termos do Artigo 68, da Lei Penal objetiva e Art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que em relação:

I.
Culpabilidade
: a culpabilidade do réu encontra-se em grau normal a espécie, sem elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta;

II.
Antecedentes
: o réu não possui registros criminais anteriores, conforme certidões negativas nos autos;

III.
Personalidade
e
Conduta Social
: não há informações nos autos que desabonem a conduta social ou a personalidade do réu;

IV.
Motivos do Crime
: o motivo do crime, ligado à dependência química, será considerado na segunda fase como atenuante, não justificando, por si só, a redução da culpabilidade;

V.
Circunstâncias
: as circunstâncias são típicas do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com a subtração de um bem de relativo valor da vítima, mediante arrombamento noturno.

VI.
Consequências
: o bem foi recuperado e devolvido à vítima, reduzindo o prejuízo patrimonial;

VII.
Comportamento da vítima
: a vítima não contribui de forma alguma para o evento criminoso.

Diante disso, fixo a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa em 12 (doze) dias-multa
, em virtude das circunstâncias judiciais favoráveis.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes
:

-
Atenuantes
: Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da dependência química (art. 66, do CP – atenuante inominada).

-
Agravantes
: Não há agravantes a serem consideradas.

Diante disso, reduzo a pena para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Assim, constatando a presença de erro na sentença, tenho por dar provimento ao apelo e reduzir a pena base ao mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Do reconhecimento e aplicação das atenuantes

Quanto ao pedido para que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante relativa ao arrependimento posterior, nos termos do art. 15 do CP, tenho que não há como ser dado provimento ao recurso, pois ainda que a restituição voluntária do bem ou a reparação do dano antes do recebimento da denúncia ou queixa, nos casos como o dos autos, em que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a aplicação da referida atenuante encontra óbice no comando da Súmula 231 do STJ.

De igual forma, não há como ser aplicada a atenuante da confissão voluntária uma vez que após a revisão da dosimetria, na primeira fase, a pena do ora apelante restou cominada no mínimo legal e a Súmula 231 do STJ determina a impossibilidade de
a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi reduzida ao mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Do Decote da Pena de Multa
:

Pretende a defesa, no último tópico de seu apelo, que se decote da pena a condenação do apelante em pena de multa, alegando ser ele pobre no sentido da Lei e que se viu representado ao longo da instrução processual por membro da Defensoria Pública.

Não há como ser dado provimento ao apelo. A
pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal que assim determina:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...)

Tem-se, portanto, que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo de imposição obrigatória, pois
sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Assim, por não ser a aplicação da pena de multa uma faculdade do Juiz, por incorporar o tipo penal, ela não há como ser excluída da condenação, mormente por já ter sido cominada em patamar mínimo, a razão de 1/30 do salário-mínimo, e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Quanto às custas processuais,
com concessão ao apelante de gratuidade processual e a dispensa das custas e despesas processuais, tenho que não há como ser dado provimento, pois n
o processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou parcial
provimento,
conforme fundamentação supra,
reduzindo a pena base do ora apelante para o mínimo legal, 02 anos de reclusão e 10 dias multa, mantendo a sentença nos demais termos em que proferida conforme a fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025